Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a decretação da prisão preventiva no caso dos autos por se tratar de paciente reincidente em crime doloso, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal, cuja necessidade da conversão do flagrante em prisão preventiva foi devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da constante reiteração delitiva da paciente e do fato de que estava em cumprimento de pena em regime aberto quando da suposta prática do delito em questão.
2. A decisão de reavaliação, de ofício, da medida cautelar, proferida com base no disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, apresentou fundamentação concreta para justificar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade da paciente causa à garantia da ordem pública, diante da sua multirreincidência em delitos patrimoniais, tendo em vista que registra oito condenações definitivas por crimes de furto, além de estar atualmente cumprindo pena em regime semiaberto, contexto que indica que a paciente não se intimida com a aplicação da lei penal, pois, tão logo em liberdade, continua na seara delitiva, colocando em risco a ordem pública.
3. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, com base em razões humanitárias em decorrência da COVID-19, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção e ao combate da transmissão do vírus no sistema carcerário. Ademais, na ponderação concreta entre a situação da paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela liberdade da paciente, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, sobretudo porque não restou demonstrado que ela se enquadra no grupo de risco, além de que é multirreincidente em crimes de mesma espécie, havendo risco concreto de reiteração delitiva.
4. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva da paciente.